Tribunal: TJDFT
Processo: 0000814-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHAS. POLICIAL MILITAR. TESTE DE ETILÔMETRO. REALIZADO. LIMITE LEGAL EXCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, tornando-se desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente ou a existência de dano efetivo à incolumidade pública. Precedente AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR.
3. Percebe-se pelo conjunto probatório contido nos autos, a inequívoca realização da prática delituosa em questão pelo acusado, sobretudo pela confluência das afirmações das testemunhas e o teste de etilômetro, cujas declarações e resultado apontam para a ingestão de bebida alcoólica para além do limite legal, de modo a afetar a capacidade motora para direção de veículo automotor.
4. Recurso conhecido e desprovido.